Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-53.2025.8.11.9005
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000894-53.2025.8.11.9005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FAZENDAO MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 17.060.145/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU ANTUNES FRANCISCO - CPF: 662.022.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE APARECIDO DE JESUS - CPF: 062.152.581-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ERRO MATERIAL NA DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. O embargante alega erro material quanto à data da constituição definitiva do crédito tributário e aponta omissão na análise da eficácia de parcelamento como causa interruptiva da prescrição e da demora na efetivação da citação.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro material na indicação da data da constituição definitiva do crédito tributário; (ii) saber se há omissão quanto à análise da ineficácia do parcelamento como causa interruptiva da prescrição; e (iii) saber se há omissão quanto à demora na efetivação da citação e seus efeitos na prescrição.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

Reconhece-se erro material, pois a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, devendo prevalecer a data nela indicada (29.2.2016). Entretanto, entre a constituição do crédito e o despacho citatório não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos, motivo pelo qual permanece hígida a conclusão anterior.

5. Quanto às alegadas omissões, inexiste vício, pois o parcelamento não interfere no marco inicial da prescrição executiva, e eventual demora na citação apenas se projeta na prescrição intercorrente, não na prescrição inicial.

6. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, não havendo necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material relativo à data da constituição definitiva do crédito tributário.

Tese de julgamento
: “A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, devendo prevalecer, para fins de contagem do prazo prescricional, a data nela indicada como constituição definitiva do crédito.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 174, caput e I, e 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21.2.2022, publicado no DJe em 25.2.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ELIAS RODRIGUES CARVALHAES
contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso, a fim de manter o
decisum
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão ora impugnado incorreu em erro material, ao considerar como data da constituição definitiva do crédito tributário a ciência do aviso de cobrança (12.7.2018), quando a própria certidão de dívida ativa indica data diversa (29.2.2016).

Argui, ainda,
ocorrência de omissão, em primeiro lugar, diante da ausência de análise da tese de ineficácia do parcelamento, sustentando-se que a prescrição da dívida originária não teria sido interrompida, porquanto o referido parcelamento não se perfectibilizou mediante termo de confissão de dívida. Em segundo lugar, apontou-se omissão quanto à apreciação da tese de demora na citação e consequente ineficácia da interrupção, uma vez que o v. acórdão limitou-se a examinar a data do despacho ordenatório, deixando de considerar a dilação temporal até a efetiva realização dos atos citatórios, concretizados somente em maio/2022 e fevereiro/2025.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios,
com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja integralmente provido o agravo de instrumento e acolhida a exceção de pré-executividade.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 312987394, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ELIAS RODRIGUES CARVALHAES contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso, a fim de manter o
decisum
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de erro material, porquanto adotou, como data da constituição definitiva do crédito tributário, marco temporal diverso daquele expressamente consignado na certidão de dívida ativa. Além disso, sustenta a ocorrência de omissão, apoiando-se, para tanto, nos fundamentos de: (i) a ausência de apreciação da tese que alega a ineficácia do parcelamento para fins de interrupção da prescrição; e (ii) a ausência de análise quanto à demora na efetivação da citação, tendo o v. acórdão se limitado a considerar a data do despacho ordenatório, sem atentar para a posterioridade do ato citatório.

No tocante à data da constituição definitiva do crédito tributário, com razão o embargante, haja vista que a certidão de dívida ativa ostenta,
prima facie
, presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 204 do CTN e do artigo 3o da Lei n. 6.830/80, de modo que, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verídicas.

Assim, considera-se como marco inicial da prescrição a constituição definitiva do crédito pela via administrativa, a qual, conforme a certidão de dívida ativa n. 2018826338, ocorreu em 29.2.2016, impondo-se a correção do
decisum
nesse ponto específico.

Todavia, é certo que, entre a constituição definitiva do crédito tributário (29.2.2016) e o despacho inicial que determinou a citação da parte executada (03.12.2020), não transcorreu o lapso prescricional de 05 (cinco) anos, razão pela qual não há que se falar em modificação da conclusão firmada por este órgão fracionário.

Quanto aos demais pontos suscitados, é evidente a mera irresignação quanto ao conteúdo da decisão, não se configurando hipóteses aptas a justificar a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal (artigo 1.022 do CPC).

No tocante à alegada omissão relativa à ausência de análise da ineficácia do parcelamento como causa interruptiva da prescrição, nota-se evidente confusão entre os institutos da decadência e da prescrição executiva. Com efeito, o marco inicial da prescrição executiva, nos termos do artigo 174,
caput
, do CTN, é a constituição definitiva do crédito tributário, a qual, conforme reconheceu a própria embargante, deu-se em 29.2.2016, sendo irrelevante, para esse fim, eventual parcelamento anterior, eficaz ou não.

Relativamente à alegada omissão acerca da demora na efetivação da citação, constata-se equívoco na confusão entre prescrição executiva e prescrição intercorrente. Nos termos do artigo 174, inciso I, do CTN, a prescrição se interrompe “
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
”, sendo que eventual demora na concretização do ato citatório repercute apenas no cômputo da prescrição intercorrente, observada a legislação aplicável.

Ressalte-se, por oportuno, que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações da parte, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a decisão, como ocorre no caso vertente (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21.2.2022, publicado no DJe em 25.2.2022).

Desse modo, restando os fundamentos da decisão colegiada devidamente enfrentados e motivados, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, tão somente para sanar erro material, de modo a reconhecer como data da constituição definitiva do crédito tributário o dia 29.2.2016, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, diante da manutenção da conclusão alcançada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir o erro material quanto à data da constituição definitiva do crédito tributário, que deve ser considerada 29.2.2016, preservando-se, contudo, a conclusão anteriormente firmada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025